Tribunal: TJES
Processo: 0016596-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016596-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL - INCAPER

APELADO: ELION MACHADO ROSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO CAUTELARMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94, DECLARADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE RESSARCIR O SERVIDOR DOS DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE EM SUA REMUNERAÇÃO ENQUANTO NÃO HAVIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que julgou procedente o pedido formulado por servidor público afastado cautelarmente, para condenar a autarquia estadual à restituição dos valores descontados de sua remuneração com base no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, no período de janeiro a maio de 2014, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o desconto de 1/3 (um terço) na remuneração de servidor público afastado cautelarmente, com fundamento no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, é constitucional; (ii) definir se a Fazenda Pública deve arcar com as custas processuais em serventia não oficializada, quando sucumbente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A norma prevista no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), pois permite a redução da remuneração do servidor afastado cautelarmente antes do trânsito em julgado de eventual condenação penal, configurando antecipação de pena, razão pela qual o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício acolheu o Incidente de Inconstitucionalidade (nº 5013190-43.2023.8.08.0000) para declarar a inconstitucionalidade daquela norma estadual, em consonância com precedentes do STF e do STJ.

4. O desconto salarial em razão do afastamento cautelar do servidor público constitui sanção antecipada e incompatível com o Estado Democrático de Direito, pois o servidor ainda não foi definitivamente considerado culpado. As parcelas remuneratórias possuem caráter alimentar, sendo vedada sua redução em virtude do afastamento cautelar, salvo aquelas vinculadas ao efetivo exercício do cargo.

5. A Fazenda Pública, ainda que isenta do adiantamento das custas processuais, deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora e arcar com as custas em serventias não oficializadas, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

6. O pagamento das custas em serventia não oficializada não configura confusão patrimonial, pois as custas visam remunerar a delegatária do cartório, cuja receita provém exclusivamente dos emolumentos e custas processuais, não sendo esta remunerada pelos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a norma que prevê desconto na remuneração de servidor público afastado cautelarmente em razão de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 2. A Fazenda Pública, quando sucumbente em processo que tramitou em serventia não oficializada, deve arcar com as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, não se aplicando o instituto da confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII; 37, XV; CPC/2015, arts. 91, 949, II; CC, art. 381; Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 29, IV; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4736, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.11.2019; STF, RE 1344951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STJ, RMS 13.088/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.12.2007; STJ, EREsp 889558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apela
ção
cíve
l
interposto pelo
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER)
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 138/140), integrada pela decisão aclaratória de fls. 146/verso, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Elion Machado Rosa
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a restituir ao demandante os valores correspondentes aos descontos efetuados em seus vencimentos com base no art. 29, inciso IV, da LCE nº 46/94, no período entre janeiro a maio de 2014, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além de efetuar o pagamento das custas processuais, por ter a demanda tramitado em Vara Judicial não oficializada, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em valor a ser apurado em liquidação.

De acordo com os elementos que instruem o feito, o autor apelado, enquanto servidor efetivo do INCAPER, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Desenvolvimento Rural, lotado no escritório de Presidente Kennedy-ES, a partir de 10/12/2013 teve o desconto de 1/3 (um terço) em seus vencimentos mensais por determinação da autarquia estadual – fls. 40/44 –, a qual atuou amparada no Parecer nº 440/2013 exarado pela Procuradoria do Estado – fls. 37/38 e 74/85 –, que, por sua vez, sugeriu a aplicação da norma constante no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, tendo em vista que o recorrido, desde o ano de 2012, estava afastado cautelarmente de suas funções e, posteriormente, foi condenado, sem trânsito em julgado, pelo suposto cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, na forma tentada (art. 1º inciso V, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 14, inciso II, do CP) [ação penal nº 0000326-52.2011.8.08.0041], e de peculato-desvio (art. 312,
caput
, do CP) [ação penal nº 0000370-76.2008.8.08.0041].

A demissão do servidor apelado somente foi implementada em 20/02/2015, após a Diretora-Presidente da autarquia estadual apelante ser informada do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 0000326-52.2011.8.08.0041 – fl. 120 –, a qual determinou expressamente, como efeito secundário da condenação, a destituição do recorrido do cargo público efetivo ocupado.

Diante deste cenário, o autor ajuizou ação ordinária postulando o ressarcimento do valor descontado de sua remuneração, sob a alegação da inconstitucionalidade material do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, decorrente da afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5º, inciso LVII, e 37, inciso XV, da CF/88), já que impõe o corte salarial com base em sentença penal condenatória não transitada em julgado.

Após a apresentação de contestação e réplica, em julgamento antecipado da lide, o magistrado
a quo
acolheu a pretensão autoral para impor à autarquia estadual a obrigação de ressarcir ao servidor apelado os valores objeto do desconto salarial referente ao período em que a sentença penal condenatória não havia transitado em julgado – janeiro a maio de 2014 –, por reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, além de condená-la ao pagamento das despesas processuais por ter o feito tramitado durante determinado período de tempo em cartório não oficializado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente público requerido e o reexame obrigatório da sentença por esta instância revisora, cuja análise, dentre outras coisas, envolve o debate da (in)constitucionalidade, por via difusa, do mencionado dispositivo da legislação estadual.

Nesse contexto, na sessão de julgamento de 25/04/2023, esta colenda Câmara Cível, por unanimidade, sob a minha relatoria, considerando a necessidade de se observar o princípio da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, art. 949, inciso II, do CPC/2015, art. 165 do RITJES e Súmula Vinculante nº 10 do STF),
suscitou Incidente de Inconstitucionalidade
para que o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça analisasse a (in)constitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, diante da aparente afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade vencimental, s
obrestando, consequentemente, o trâmite deste recurso até a conclusão daquele julgamento
(ID 4806343).

Instaurado o referido incidente (nº 5013190-43.2023.8.08.0000), o egrégio Tribunal Pleno, na sessão virtual de julgamento ocorrida entre os dias 08 a 12 de julho de 2024, concluiu, por unanimidade, acolher o incidente suscitado para
declarar a inconstitucionalidade do
art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
, cujo acórdão transitou em julgado em 04/09/2024
1
.

Definida a questão acerca da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, passo ao exame da pretensão recursal que objetiva reconhecer a validade do desconto realizado pela autarquia estadual apelante nos vencimentos do servidor apelado com base na mencionada norma constante no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo que permite o corte salarial durante afastamento cautelar do agente público decorrente de decisão judicial provisória.

Em outras palavras, como o desconto vencimental implementado pela autarquia estadual apelante em desfavor do servidor apelado teve por base o disposto no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, o qual disciplina que
“o servidor público perderá: (...)
um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final”
, a manutenção da sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral de ressarcimento de verbas vencimentais dependia, impreterivelmente, do exame da constitucionalidade do mencionado dispositivo legal, uma vez que o ente público recorrente atuou amparado no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), de forma que a ilicitude de sua conduta somente emergiria caso aferido que a norma que a embasou era inconstitucional.

Por ter sido o servidor apelado afastado cautelarmente de seu cargo público efetivo (art. 319, inciso VI, do CPP), por força de decisão judicial provisória no âmbito de processo criminal, a Procuradoria do Estado recomendou e a autarquia estadual recorrente implementou o desconto nos vencimentos do recorrido, mesmo antes de a sentença penal condenatória transitar em julgado destituindo-o definitivamente do cargo – fls. 89/118 –, consoante o disposto no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, razão pela qual a obrigação de ressarcir tais valores defluiria somente da declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo legal.

Diante da
manifesta a inconstitucionalidade
material
do
art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
, o qual disciplina que
“o servidor público perderá: (...)
um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final”
, este colendo órgão fracionário suscitou o intitulado
controle difuso de constitucionalidade
para que houvesse um pronunciamento prévio do Tribunal Pleno deste Sodalício a respeito da questão, em consonância com o
princípio da reserva de plenário
, positivado nos arts. 948 a 950 do Código de Processo Civil.

Isto porque, o servidor público afastado cautelarmente do exercício de suas atividades junto à Administração Pública, em decorrência de medida cautelar imposta em processo criminal (art. 319, inciso VI, do CPP), não pode sofrer qualquer tipo de restrição patrimonial até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, em respeito aos princípios da presunção de inocência (art. 3º,
caput
, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimento (art. 32, inciso XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 37, inciso XV, da CF/88).

A redução de 1/3 (um terço) dos vencimentos do servidor público estadual afastado cautelarmente por força de decisão judicial provisória não consente com o princípio da presunção de inocência, ainda que prevista a devolução na hipótese de absolvição, porquanto o respectivo desconto consiste em antecipação parcial da pena, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito.

Se as Constituições Estadual e Federal não possuem nenhum tipo de restrição, não pode a Lei efetuá-la, reduzindo a remuneração do servidor público que é submetido a afastamento cautelar do exercício de suas funções no curso de uma ação penal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material. As exceções aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de remuneração se encontram elencadas exclusivamente nas Constituições Estadual e Federal, não podendo o legislador estadual agregar novas hipóteses.

Nem mesmo a alegação da autarquia estadual no sentido que o pagamento do vencimento ao servidor público afastado cautelarmente de suas funções incorreria em enriquecimento indevido deve prosperar, pois o princípio da presunção da inocência orienta que o agente público não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sua condenação, de forma que o afastamento das funções não decorre de sua própria vontade, mas de ato de império da Administração Pública que opta por abrir mão daquela força de trabalho, mesmo tendo a necessidade de manter sua remuneração, para não suportar o risco de que aquele servidor, supostamente infrator, torne a delinquir.

A propósito, encontra-se sedimentada a jurisprudência tanto do
Supremo Tribunal Federal
2
quanto do
Superior Tribunal de Justiça
3
no sentido que, em virtude dos postulados da não-culpabilidade e da garantia da irredutibilidade de vencimentos, é vedada a suspensão e a redução de qualquer parcela do vencimento de servidor público afastado cautelarmente de suas funções, até o trânsito em julgado do processo penal pelo qual responde, excetuando-se, no entanto, apenas as parcelas estritamente ligadas ao exercício da atividade, motivo pelo qual corretamente o egrégio
Tribunal Pleno deste Sodalício
, por intermédio do incidente instaurado nestes autos (nº 5013190-43.2023.8.08.0000), declarou a inconstitucionalidade do art. 126, inciso III, da Lei Municipal nº 1.278/91, razão pela qual
não há como rever a conclusão exposta na sentença objurgada no sentido que o ente municipal demandado restabeleça ao autor os valores correspondentes aos descontos efetuados em sua remuneração
, já que a norma que autorizou o abatimento de 1/3 (um terço) do seu vencimento durante o afastamento por prisão cautelar foi declarado inconstitucional.

Noutro giro, é importante enfatizar que, embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe
a ela
, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular”
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ) e que
“O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual, devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida”
(REsp n. 1.701.887/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017, STJ).

Portanto, no caso, correta a condenação imposta à autarquia estadual apelante de efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais que foram quitadas pelo autor apelado, tendo em vista que foi sucumbente da demanda. Não fosse isso o bastante, existe, na hipótese, outra peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou, durante sua fase inicial, cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao ente público compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais
“
são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos
4
, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

N
o escopo de acabar com qualquer dúvida, o próprio Estado do Espírito Santo editou
a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

Referido dispositivo legal, ao contrário do asseverado pel
a autarquia estadual
recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
5
.

A modificação gradual das serventias judiciais não oficializadas imposta pela Constituição Federal de 1988 não autoriza o reconhecimento que, no âmbito dos cartórios já existentes nessa condição, os entes públicos seriam isentos do recolhimento das respectivas despesas processuais remanescentes. Na realidade, o texto constitucional esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias judiciais nessa configuração, a teor do mencionado art. 31 da ADCT.

Dessa forma, a
Lei Estadual nº 9.974/2013,
cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida,
isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada
, como ocorreu na hipótese da demanda originária,
ainda que em sua fase inicial, o que deverá ser objeto de observância na fase de cumprimento de sentença
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado nesse sentido, tendo orientado que
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas”
(AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ) e que
“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento”
(AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

Outrossim,
não há risco de ocorrência do instituto da confusão
(art. 381 do CC/02), pois, ao contrário do que argumenta a autarquia estadual apelante, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento das custas processuais remanescentes justamente para remunerar o trabalho desenvolvido pela delegatária daquela serventia – justamente por isso também, inclusive, que não se há de cogitar em enriquecimento ilícito. Caso a autarquia estadual não efetue o pagamento desta despesa processual, competirá a delegatária titular da antiga serventia não oficializada buscar a cobrança judicial da quantia, evidenciando que o Estado não figurará na condição de credor e devedor do montante, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve se sujeitar ao seu pagamento.

Realmente, a natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é a autarquia estadual recorrente.

Em harmonia com este entendimento, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se manifestado, inclusive quando se trata especificamente do cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais remanescentes por ter tramitado o feito em serventia não oficializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da exigência de pagamento de custas processuais pelo ente público em serventia não oficializada e a aplicabilidade do instituto da “confusão”. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Fazenda Pública, embora isenta do adiantamento de custas, deve arcar com as custas processuais remanescentes quando vencida em processo que tramitou em serventia não oficializada, conforme previsto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 4. A constitucionalidade do referido dispositivo foi reconhecida, uma vez que não há violação à autonomia financeira do Poder Judiciário. Além disso, não se aplica o instituto da “confusão” (art. 381, CC), pois as custas processuais remanescentes destinam-se à remuneração do titular da serventia. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a obrigação da Fazenda Pública de pagar as custas processuais em serventias não oficializadas, não havendo isenção prevista na legislação para esses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: “A Fazenda Pública é responsável pelo pagamento das custas processuais remanescentes em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo inaplicável o instituto da ‘confusão’ nesses casos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 91; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º. (AI nº 5012368-20.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 23/10/2024, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.
3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5001683-85.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 17/11/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais vez que aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, segundo o qual tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado pelo pagamento de custas processuais. 2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5000601-19.2023.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 18/10/2023, TJES).

Portanto, não constato a possibilidade de provimento deste recurso também neste ponto, pois a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, legitima a determinação judicial de pagamento das custas processuais remanescentes pelo ente público recorrente em favor da escrivã do, à época, cartório judicial não oficializado.

Antes de concluir, como o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais foi postergado para a fase de cumprimento de sentença, inviável o estabelecimento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada, inclusive em
remessa necessária
.

É como voto.

1

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994.. NORMA QUE PREVÊ DESCONTO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO EM FLAGRANTE OU AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 2. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO

PROCEDENTE. 1
. Suscitada a inconstitucionalidade do artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que prevê a perda de 1/3 (um terço) da remuneração aos servidores durante afastamento por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, em caso de absolvição. É iterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional norma que prevê desconto de vencimentos de servidor público no caso de afastamento de suas funções em razão de processo criminal não transitado em julgado, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Ao se admitir a redução da remuneração de servidor na hipótese de prisão em flagrante ou prisão provisória, como previsto no dispositivo legal em análise, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que seja observado o devido processo legal, o que claramente vulnera os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
2.
Incidente de inconstitucionalidade julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. (II nº 5013190-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. Éder Pontes da Silva, Tribunal Pleno, DJ 08 a 12/07/2024, TJES).

2
RE 1344951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, STF / RE 1321134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, STF / ADI 4736, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, STF / ARE 893425 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, STF.

3
RMS 13.088/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008, STJ.

4
“Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF” (RMS 28.650/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 05/08/2010).

5
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.